Tribunal: TJMT
Processo: 1023097-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023097-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), LEVINO JORGE DE ALMEIDA - CPF: 785.787.521-04 (AGRAVANTE), MARIA NELCI PACHARRA FERREIRA - CPF: 811.996.941-34 (AGRAVADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Agravo De Instrumento. Reintegração De Posse. Posse Hereditária. Esbulho Recente. Liminar Mantida
.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de
I
nstrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para reintegração de posse em favor da autora, que alegou invasão de 0,9660 h
ectares
do Lote 20, área rural em Chapada dos Guimarães/MT, transmitida por herança.

2.
A autora apresentou documentos técnicos e testemunho corroborando a perda da posse e o dano ambiental decorrente da ocupação.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória; (
ii
) se os documentos apresentados são suficientes para justificar a medida.

III. Razões de decidir

4. Estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho recente, data do esbulho e perda da posse.

5. Os documentos técnicos com ART gozam de presunção de veracidade, não impugnada pelo agravante, que não produziu contraprova idônea.

6. O perigo de dano é duplo, atingindo direito possessório individual e bem ambiental protegido por norma de ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, é legítima a concessão de liminar em ação de reintegração de posse fundada em esbulho recente, especialmente quando evidenciado dano ambiental
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 561, 341, 373, II, 436, parágrafo único; CF, art. 225.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1023097-58
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Levino
Jorge de Almeida
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que deferiu a liminar formulada na Ação Possessória
nº 1000732-35.2025.8.11.0024

ajuizada por
Maria Nelci
Pacharra

Ferreira
.

Na origem, a
agravada/
autora
disse
que é legítima possuidora do
imóvel rural denominado Lote 20, situado na comunidade de Barra do Bom Jardim, município de Chapada dos Guimarães/MT
, com base em direito sucessório da
mãe

Dorsalina

Pacharra

Scotá
, que, por sua vez, teria recebido a posse da concessionária Furnas – Centrais Elétricas S/A, conforme Termo de Recebimento de Imóvel Rural (Id. 192565409).

Sustent
ou
que, no início de 2025, o agravante invadiu parte da área e instalou cerca, inclusive sobre Área de Preservação Permanente – APP, circunstância comprovada por
boletim de ocorrência, parecer técnico simplificado com ART, planta topográfica e informações prestadas em audiência de justificação.

Ao final da audiência preliminar, o Juiz da instância singela
reconheceu presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a urgência da medida diante da caracterização do esbulho como força nova, e o perigo de dano ambiental irreversível
.

De conseguinte,
deferi
u a
liminar de reintegração de posse, com expedição de mandado para desocupação da área no prazo de 15
(quinze)
dias, sob pena de multa.

Inconformado, o
agravante sustent
ou
que a decisão foi precipitada, baseada em provas unilaterais, elaboradas pelo próprio filho da autora, Sr. Roberto Rocha Ferreira, que foi ouvido como informante.

Afirm
ou
que há controvérsia sobre os limites dos lotes 19 e 20, que exige dilação probatória,
e que
não h
á
prova idônea do esbulho ou da titularidade da área litigiosa.

Disse
que as fotos e
os
vídeos anexados
ao Instrumental
demonstram inexistência de impedimento de acesso ao lago e
inocorrência
de desmatamento ou loteamento
.

Sustentou a
necessidade de perícia
no
loc
al
para definir limites entre os lotes 19 e 20
.

Forte nesses argumentos, r
equer a revogação da liminar ou,
em pedido
subsidi
ário,
a determinação de perícia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

As contrarrazões foram apresentadas no ID
308354858.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria Nelci
Pacharra
Ferreira
propôs
Ação
d
e Reintegração
d
e Posse
,

com pedido de tutela de urgência
,

em desfavor de

Levino Jorge de Almeida
e
aleg
ou
que
,
no início de 2025,
o réu
invadiu parte do imóvel rural Lote
n.
20, situado no Loteamento Bom Jardim, em Chapada dos Guimarães/MT.

A demandante afirm
ou que
o Lote 20
possui
área total de 15 hectares, cuja posse lhe foi transmitida por herança de sua mãe,
Sra.
Dorsalina

Pacharra
qu
e
, por sua vez, a detinha em razão de concessão
promovida pela pessoa jurídica
Furnas

– Centrais Elétricas S/A
.

Aleg
ou
que sempre exerceu a posse mansa, pacífica e contínua sobre a área desde o ano de 2021
, e
que a
área invadida é de 0,9660 hectares, sendo inclusive sobreposta a uma Área de Preservação Permanente (APP).

Segundo a
Agravada/A
utora, a ocupação indevida lhe causou prejuízos materiais correspondentes à perda de 6,44% da área total, equivalentes a R$ 7.443,79
(sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)
, conforme valores apurados no formal de partilha.

A
firmou ter
sofridos
danos morais, em virtude da sensação de insegurança, da violação de sua esfera possessória e da angústia gerada, notadamente em razão do valor afetivo do imóvel recebido por herança materna.

O
J
uiz
a quo
presidiu a audiência preliminar e, ao final,
concedeu liminar de reintegração de posse, fundamentando que foram comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC.

Esclareceu
que a p
osse foi comprovada
por
document
os, notadamente o f
ormal de Partilha
e o
Termo de Recebimento.
Já o e
sbulho
, expôs que
tem amparo em B
oletim de
O
corrência
, parecer técnico e planta topográfica com ART.

Quanto à da
ta do esbulho
, relatou ter sido comprovada a ocorrência no
início de 2025
, o que
confirma força nova.
Por fim,
obtemperou que
a p
erda da posse está evidenciada pela instalação de cerca em área antes usada pela autora
/agravada
e pelo testemunho do filho
da
agravada,
Roberto Rocha Ferreira
.

D
estacou
, na ocasião,
o perigo de dano ambiental.

Desde logo, adianto que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, a
tutela de urgência possessória deferida na origem está amparada na demonstração dos requisitos
legais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam:
(i)
a posse;
(
ii
)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(
iii
)
a data da turbação ou do esbulho;
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse, em caso de esbulho.

Na espécie,
da análise dos autos originários,
vê-se que
a agravada apresentou documentação coerente para instruir a petição inicial, a saber:

-
Formal de Partilha (Id. 192565410), que lhe transmite, por sucessão, a posse do Lote 20;

-
Termo de Recebimento de imóvel rural emitido por Furnas (Id. 192565409), confirmando a origem possessória familiar;

-
Boletim de Ocorrência (Id. 192565411), datado de 02/02/2025, noticiando a invasão;

-
Parecer Técnico Simplificado com ART (Id. 192565415), elaborado por profissional habilitado, que delimita a área invadida
, e
;

-
Planta Topográfica (Id. 192565412), confirmando a sobreposição da área invadida com APP, conforme a Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Municipal nº 1.506/2012.

A audiência de justificação foi realizada em 18/06/2025, com a oitiva do informante
Roberto Rocha Ferreira
, filho
da autora
/agravada
.
Conquanto
tenha prestado depoimento na qualidade de informante, nos termos do art. 447, §4º, do CPC, seu relato foi coerente, detalhado e convergente com os demais elementos probatórios constantes nos autos, corroborando a perda da posse em razão da instalação de cerca pelo
A
gravante.

Ressalte-se que a eventual relação de parentesco não invalida, por si só, a credibilidade do depoimento, sobretudo quando confirmado por outros meios probatórios documentais e técnicos, cuja validade não foi impugnada de forma específica pelo
A
gravante.

As alegações de que as provas seriam “unilaterais” não se sustentam, pois
os
documentos técnicos foram produzidos por profissionais com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que lhes confere presunção de veracidade até prova em contrário (
arts
. 373, II, e 436, parágrafo único, do CPC);

Lado outro, o
agravante não apresentou qualquer contraprova técnica, planta ou croqui elaborado por profissional habilitado, limitando-se a juntar fotos, vídeos e áudios sem cadeia de custódia ou autenticidade garantida, não sendo suficientes para infirmar a presunção de veracidade dos documentos da parte contrária
.

E mais.
Não houve impugnação específica às informações técnicas, nos moldes do art. 341 do CPC, configurando verdadeira revelia de fato quanto à veracidade dos documentos.

No tocante ao argumento de que a cerca construída não impediria o acesso da agravada ao lago, mesmo que tal fato fosse relevante para afastar o peri
go da demora,
o que não se reconhece, a área invadida é delimitada como de preservação ambiental, cuja ocupação irregular configura dano de natureza difusa e irreversível, ampliando a urgência da medida liminar.

Destaca-se que a decisão agravada fundamentou que o perigo de dano é duplo
, pois além de
ating
ir
o direito possessório individual da agravada
, transcende e alcança
o meio ambiente protegido por norma de ordem pública, com destaque para o art. 225 da Constituição Federal.

De mais a mais,
em ações possessórias fundadas em esbulho recente (“força nova”), o deferimento da
medida
liminar se justifica diante da cognição sumária, cabendo a dilação probatória apenas em momento posterior
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025